Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, especialmente diante das declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento dos policiais.
2. Recurso conhecido e não provido.